Tribunal: TJPA
Processo: 0024647-97.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024647-97.2016.8.14.0401

APELANTE: DIONISIO MONTEIRO DE MELO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 171, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO E DE SUA ESPOSA QUE ESTÃO CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE POSSAM COMPROMETER O VALOR PROBATÓRIO DAS INFORMAÇÕES COLHIDOS NA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da realização da instrução processual, apenas o ofendido e sua esposa foram ouvidos e suas declarações estão corroboradas pela prova testemunhal e pericial, que demonstraram que o apelante se utilizou de um contrato fraudado para iludir a boa-fé do ofendido que lhe causou prejuízo econômico, motivos pelos quais não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
30 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIONÍSIO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 171,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para sustentar o édito vergastado, pois está fundamento tão somente nas declarações prestadas pelo ofendido e sua esposa, os quais têm interesse em vê-lo condenado.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que há provas robustas para demonstrar que o recorrente cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no mês de maio de 2016, o apelante se dirigiu à loja Avícola Moy, de propriedade do senhor Sandro Gonçalves de Andrade, de quem era cliente há muitos anos, com o objetivo de realizar uma parceria empresarial.

Durante a conversa, o recorrente disse a Sandro que venceu uma licitação promovida pela empresa estatal Eletrobrás S/A, e que teria que investir a quantia de R$ 39.970,00 (trinta e nove mil e novecentos e setenta reais), para fornecer uma bomba hidráulica, porém, como só dispunha de metade desse valor,

propôs a Sandro que pagasse a outra parcela, sendo que o lucro de R$ 31.714,00 (trinta e um mil e setecentos e catorze reais), seria dividido entre ambos, o que foi aceito, sendo que no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o recorrente lhe pagaria a importância de R$ 35.842,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e quarenta e dois reais), referentes ao investimento mais o lucro obtido, sendo que no dia 13/05/2016, depois do recorrente lhe apresentar vários documentos demonstrando que venceu a licitação, se dirigiu a um cartório e firmou o contrato de parceria empresaria e depositou na conta corrente da empresa LIMCAP – COM. VAREJO E MAT. HIDRÁULICOS o valor de R$ 19.985,00 (dezenove mil e novecentos e oitenta e cinco reais). Ocorre que, findo o prazo, Sandro nada recebeu, motivo pelo qual se dirigiu ao Escritório Regional da Empresa Eletrobrás, ocasião em que descobriu que foi enganado, pois o número que constava no contrato que foi apresentado pelo recorrente dizia respeito ao fornecimento de uma televisão de plasma e o fornecedor era outra pessoa.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que não há provas suficientes para sustentar o édito vergastado, pois está fundamento tão somente nas declarações prestadas pelo ofendido e sua esposa, os quais têm interesse em vê-lo condenado.

De fato, apenas o ofendido e sua esposa foram ouvidos na instrução processual e prestaram as seguintes declarações.

SANDRO GONÇALVES DE ANDRADE (doc. id nº 6259463 e 6259464):

“Que o acusado lhe propôs uma sociedade porque venceu uma licitação na Eletrobrás; Que pediu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a vítima; Que o acusado disse para a vítima que fez um bom negócio; Que descobriu que foi vítima de um golpe depois que sua esposa se dirigiu ao Escritório Regional da Eletrobrás e constatou que a empresa não celebrou qualquer contrato com o acusado; Que teve prejuízo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”

SIDLENY BRAGA DOS SANTOS (docs. id nº 6259467, 6259468, 6259469 e 6259471):

“Que é esposa da vítima; Que percebeu de imediato a fraude e verificou que o contrato apresentado pelo acusado era falsificado; Que no escritório da Eletrobrás em Belém, constatou que o seu marido foi vítima de um golpe; Que descobriu que o acusado aplicou vários golpes; (...)”

Ocorre que os referidos depoimentos estão corroborados pela prova documental, consistente na cópia do contrato assinado pelo recorrente e pela vítima (docs. Id nº 6259435, p.8 e doc. Id nº 6259436, p.1), e pericial, que confirmou que o contrato apresentado pelo recorrente ao ofendido é produto de fraude documental (doc. id nº 6259416, p.5). Portanto, não há qualquer elemento de prova que possa comprometer o valor dessas declarações.

Portanto, provados a autoria e a materialidade do delito, consistente no emprego de meio fraudulento e no prejuízo sofrido pelo ofendido, a sentença condenatória deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2022